Tribunal: TJES
Processo: 5002253-25.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002253-25.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALVERINO FRANCISCO CUSTODIO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG, em face do acórdão que conheceu do recurso da parte embargante, e, no mérito, negou-lhe provimento.

Nos embargos opostos, suscita o embargante que este tem a função de sanar omissão, vez que o acórdão não se manifestou acerca da possibilidade da compensação dos valores.

Eis, em breve síntese, o relatório, embora d
ispensado na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como: omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022, expressis verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la,
dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso, verifico que de fato houve omissão quanto à matéria ventilada, e que o caso é de acolhimento da tese defendida pela parte embargante, vez que o Acórdão se mostra omisso quanto ao pedido de compensação de valores.

Por isso, entendo pela reforma parcial do acórdão, para fazer constar, no dispositivo do Acórdão, a necessidade de compensação de valores, na forma do art. 368 do CC.

Desta feita, entendo ser o caso de acolhimento dos embargos.

Sendo assim,
onde lê-se:
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento. Sem condenação em custas e honorários em virtude do acolhimento parcial do pedido.”
passa a constar:
“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reduzir a condenação do recorrido ao pagamento de de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo arbitramento e para julgar procedente o pedido de compensação dos valores. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso. É como voto.”

No mais, mantenho o acórdão em sua totalidade.

Por estes fundamentos, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, DANDO-LHES PARCIAL PROVIMENTO, para corrigir a omissão no acórdão em relação à compensação de valores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)